Tribunal: TJDFT
Processo: 0711880-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0711880-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA - EPP AGRAVADO: ANDREZA OLIVEIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRCRED SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA - EPP em face da decisão proferida pelo Juízo da 1.a Vara Cível de Ceilândia, nos autos do processo n.o 0710643-68.2018.8.07.0003 em desfavor de ANDREZA OLIVEIRA DA SILVA, ora agravada, (ID 88995498 do processo de referência), que indeferiu o pedido de penhora da remuneração da devedora. Preparo regularmente recolhido (ID 25081462). O agravante não formulou pedido de tutela de urgência. Atendida a regularidade formal da espécie recursal, RECEBO o presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 27 de abril de 2021, 17:31:11. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator